Tribunal: TJDFT
Processo: 0701766-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0701766-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: KELLY FELIPE MOREIRA PACIENTE: ADAILTON PORTELA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O A advogada Kelly Felipe Moreira impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de ADAILTON PORTELA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo, em decorrência de constrangimento ilegal ocasionado pela autoridade impetrada ao não apreciar em tempo razoável o pedido de relaxamento de prisão daquele que se encontra preso cautelarmente há 43 dias. No caso, o paciente foi preso em flagrante em 16/12/2019, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 121, parágrafo 2°, inciso II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (HOMÍCIDIO QUALIFICADO TENTADO), tendo sido a prisão convertida em preventiva, no dia 17/12/2019, por ocasião da audiência de custódia, tendo em vista o entendimento do Magistrado de que “a segregação cautelar do autuado faz-se necessária para a garantia da ordem pública e da instrução processual”. Ainda na Primeira Instância, o paciente requereu o relaxamento da prisão preventiva, pela ação n° 0700313-96.2020.8.07.0017, sob o argumento de que há coação ilegal, visto que extrapolado o prazo legalmente previsto para a conclusão do inquérito policial (art. 10 e 648, II do CPP), que o indiciado não oferece qualquer risco a ordem pública e que sua liberdade não ofende a garantia da instrução processual. Ainda, afirmou que tem domicílio certo, exerce função lícita e se compromete a contribuir com o bom andamento do feito. Daí o presente Habeas Corpus, onde a impetrante sustenta constrangimento ilegal ocasionado pela autoridade impetrada ao não apreciar em tempo razoável o pedido de relaxamento de prisão. Esclarece em suas razões que a prisão preventiva tem caráter provisório e só se justifica a partir da fundamentação de uma das hipóteses propugnadas pelo art. 312, do Código de Processo Penal. Afirma não estar sendo observado o comando legal do art. 10 e 46 do CPP, que regula o prazo para conclusão do inquérito policial, bem como estabelece o prazo de 5 (cinco) dias para o Ministério Público oferecer denúncia, e que, o paciente encontra-se encarcerado desde o dia 16 de dezembro de 2019, já tendo transcorrido mais de 43 dias desde a sua prisão sem, entretanto, ter sido encerrado o inquérito policial, o que demonstra o excesso de prazo que incide no presente caso, configurando verdadeira antecipação executória da própria sanção penal. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, com expedição de alvará de soltura, para que tenha o direito de aguardar o deslinde da instrução processual em liberdade, haja vista o flagrante excesso de prazo, até a decisão de mérito do presente writ. No mérito, pede que seja ratificada a medida liminar para que seja, definitivamente concedida a ordem para permitir ao Paciente aguardar o deslinde da instrução processual em liberdade. É relatório. Decido. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. Inicialmente, esclareço que, conforme se verifica dos autos do pedido de relaxamento da prisão (0700313-96.2020.8.07.0017), já houve decisão proferida pelo Magistrado a quo, no sentido de indeferir o pleito de relaxamento ou de revogação da prisão preventiva, com fulcro nos artigos 311 e seguintes do CPP (ID 55000219). No que concerne à alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, bem como no oferecimento da denúncia, o Juízo a quo se manifestou, acertadamente, nos seguintes termos, in verbis: Verifica-se que os fatos se deram no dia 16/12/2019, que o inquérito policial foi instaurado por auto de prisão em flagrante no dia 17/12/2019, mesmo dia em que realizada a audiência de custódia em que convertida a prisão preventiva do então autuado (ID no 53887191, págs. 27/28). O relatório da Autoridade Policial foi feito no dia 21/12/2019, concluindo-se o inquérito antes do prazo legal, informando o Delegado que as diligências pendentes seriam remetidas por ofícios (ID no 53887191, págs. 3/4). Os autos foram remetidos à Promotoria Criminal, a pedido, no dia 21/01/2020, sendo digitalizados no dia 23/01/2020 e a denúncia foi oferecida pelos Promotores de Justiça no dia 24/01/2020. Assim, eventual demora na tramitação entre a Delegacia de Polícia – 29a DP e o Ministério Público restou sanada. Os autos eletrônicos, por despacho do juízo, voltaram ao Ministério Público, que se manifestou quanto aos depoimentos sigilosos, sendo a denúncia recebida nesta data de hoje, 31/01/2020. Assim, não há que se falar em relaxamento da prisão. Passado esse ponto, passo a análise de possibilidade de manutenção da prisão preventiva. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente é vista no ID no Num.13908027 - Pág. 25, proferida por ocasião da audiência de custódia, e tem o seguinte teor: “[...] Por outro lado, a hipótese aqui delineada é de conversão do flagrante em prisão preventiva. Como sabido, a prisão preventiva, no ordenamento jurídico brasileiro, ostenta nítido caráter cautelar, razão por que a sua decretação está condicionada à demonstração fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Ressaltando esse caráter essencialmente cautelar, o art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (hipóteses que caracterizam o periculum libertatis), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti). In casu, faço registrar há prova da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria, os quais repousam sobre o ora conduzido. É o que se deflui dos elementos de informação que instruem presente auto de prisão em flagrante. Doutra banda, verifica-se que a segregação cautelar do autuado faz-se necessária para a garantia da ordem pública e da instrução processual. Com efeito, os autos dão conta de que o custodiado, juntamente com seu filho e um indivíduo ainda não identificado, teria dado uma "surra" na vítima e, em dado momento, teria sacado a sua arma de fogo e efetuado quatro disparos em seu desfavor, vindo a atingi-la com dois deles. Ressalte-se que uma das testemunhas relatou ter visto o momento em que Adailton teria corrido para se aproximar mais da vítima e efetuado mais um disparo que teria atingido as suas pernas, a revelar que, no momento dos disparos, não estava mais em luta corporal com a vítima, eis que esta já estaria correndo e buscando se afastar. Ademais, pelos depoimentos colhidos pela autoridade policial, o custodiado e seus comparsas teriam partido para cima da vítima pelo fato de ela ter dito que ele era comédia. Em casos tais, modus operandi empregado, aliado ao concurso de agentes, é circunstancia apta a revelar a gravidade in concreto da infração e, por consequência, a periculosidade social do agente. Ademais, a prisão preventiva do custodiado é necessária para garantir a instrução processual, diante da notícia, constante dos autos, de que ele estaria ameaçando as testemunhas para que não relatassem os fatos presenciados, tanto que apenas uma das testemunhas teria aceitado ir até a delegacia para relatar sua versão. No ponto, é de se ressaltar trecho da manifestação do Delegado responsável pelo caso, o Dr. Renato Vieira Damasco, segundo o qual: "testemunhas primordiais dos fatos foram ameaçadas por Adailton e pelos policiais que atenderem a ocorrência para que não revelassem o que havia acontecido de fato. Essas testemunhas foram localizadas por policiais civis que fizeram buscas perto da ocorrência. Muito amedrontadas nenhuma das testemunhas queria falar. Uma das testemunhas chorou muito em seu depoimento. Em seu relato, Adailton afirmou que os policiais que atenderam a ocorrência pertencem ao mesmo batalhão que ele trabalha inclusive já tendo comandado os dois. Além disso, Adailton omitiu a participação de seu filho e do segundo comparsa no delito". Anoto que, nos termos da jurisprudência do Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, é certo que condições pessoais favoráveis, tais como o fato de o autuado ser primário, possuir residência fixa e trabalho licito não obstam o decreto da prisão preventiva, quando verificados outros elementos a recomendarem a prisão cautelar, como no presente caso, mormente pelo fato de que, se colocado em liberdade, poderá continuar a ameaçar e amedrontar as testemunhas oculares do fato. A propósito do tema, conferir os seguintes precedentes: Acórdão n.911321, 20150020316380HBC, Relator: JESUINO RISSATO, 3' Turma Criminal, Data de Julgamento: 10/12/2015, Publicado no DJE: 15/12/2015. Pág.: 124; Acórdão n.908475, 20150020304158HBC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3° Turma Criminal, Data de Julgamento: 26/11/2015, Publicado no DJE: 01/12/2015. Pág.: 462. Acrescente-se, por fim, que o delito pelo qual o ora conduzido restou autuado é apenado com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos e, no caso, como já afirmado, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão por necessidade de se garantir a ordem pública, nenhuma das medidas declinadas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de ADAILTON PORTELA DOS SANTOS, nascido aos 23/04/1969, filho de Edemilson Sousa dos Santos e Alzeni Domingos da Conceição, com fundamento nos arts. 282, § 6°, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação.” Dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a garantia da ordem pública e da instrução criminal são fundamentos que justificam a prisão preventiva de uma pessoa, in verbis: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).” Não se ignora que a “garantia da ordem pública” é conceito jurídico aberto, fazendo-se necessário que a doutrina e a jurisprudência trabalhem para concretizá-lo da melhor forma, a fim de garantir os direitos constitucionais dos acusados em geral, sem ignorar, por outro lado, o interesse da sociedade em manter a tranquilidade social. Possuo entendimento no sentido de que o conceito de ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que sofreu desordem decorrente da periculosidade do agente, sobretudo pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, bem como pela gravidade concreta da conduta imputada a ele. Guilherme de Souza Nucci assim leciona sobre o tema: “A garantia da ordem pública é a hipótese de interpretação mais ampla e flexível na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.” (Manual de Processo Penal e Execução Penal – 13 ed. ver., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016 – pág. 569) Por sua vez, a liminar em habeas corpus é construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica. Não é o caso dos autos. Na presente hipótese, a prisão foi decretada para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Quanto ao primeiro fundamento, conforme relatado na decisão que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão (ID 55000219), trata-se de um policial militar com atuação na região e que, logo após o ocorrido, estaria ameaçando potenciais testemunhas. Ademais, o modus operandi é suficiente para incutir periculosidade latente do acusado e respaldar a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública, máxime com a superveniência da sentença de pronúncia, visto que pela narrativa dos fatos os atos de violência se deram por motivos banais e o paciente continuou a proferir disparos, mesmo quando a vítima já estava correndo e buscando se afastar. De igual modo, no que se refere à conveniência da instrução criminal, o Delegado de Polícia narra que as testemunhas primordiais dos fatos foram ameaçadas pelo paciente e pelos policiais que atenderam a ocorrência para que não revelassem o que havia acontecido de fato, amedrontando-as ao ponto de que nenhumas delas quisesse relatar o ocorrido, tendo, uma, inclusive, chorado muito em seu depoimento. Ressalta, ainda, que as testemunhas afirmaram ter sido ameaçadas até de morte, também pelos policiais que, aliás, pertencem ao mesmo batalhão que o paciente. Verifico, assim, que mantém-se atual a necessidade da medida para resguardo das testemunhas. Saliente-se que primariedade, residência fixa e ocupação lícita não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP. Assim, diante da gravidade concreta do crime e da periculosidade social do autor, considerando que as evidências são de que, em liberdade, o paciente poderá cometer outros crimes ou atos de violência contra testemunhas, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes ou inadequadas para o caso em concreto. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública e da instrução processual, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa e para que seja restabelecida a tranquilidade do meio social em que o delito foi cometido, bem como para a garantia da segurança da vítima e das testemunhas, pelo menos em sede análise de liminar, não vislumbro possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, indefiro a liminar. Intimem-se. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília, 3 de fevereiro de 2020 14:33:49. ROBSON BARBOSA Desembargador